Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-32.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001790-32.2023.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
Recorrente: ANA MARIA PEREIRA DE MORAES
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ter sido comprovada a relação contratual entre as partes, negada pela parte consumidora, ora recorrente.
2. Pretende a parte recorrente e consumidora a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte fornecedora não teria comprovado de forma robusta que a consumidora teria contratado os serviços da recorrida.
3. Registro que com a exordial foi apresentado apenas uma cobrança de água gerada em nome de terceiro e o objeto da demanda é uma fatura de consumo de energia elétrica que não foi quitada referente a utilização dos serviços em 16/10/2022, no valor de R$ 149,46 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos).
4. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente alegando em suma, que não restou comprovada a relação contratual entre as partes, pretende a reforma do julgado, para declarar o débito inexistente e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por alegados danos morais.
5. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
6. Registro que no caso em comento, a parte recorrida apresentou a origem do débito com a cópia do histórico de consumo, além dos dados cadastrais. Cumpre esclarecer que na ficha cadastral consta o mesmo endereço declinado na exordial.
7. Insta destacar que, este relator ao analisar o caso concreto buscou informações perante instituições financeiras e constatou que o número de telefone informado na ficha cadastral é utilizado pela recorrente como cadastro do sistema PIX.
8. Importante salientar que a parte consumidora não apresentou nos autos qual a unidade de consumo de energia elétrica lhe atendia na época do débito objeto da demanda, a saber: 16/10/2022.
9. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente.
10. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços.
11. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda, condenou a parte consumidora ao pagamento das penalidades decorrentes da má-fé processual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, permanecendo suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001790-32.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA DE MORAES - CPF: 534.852.461-15 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024